Tribunal: STF
Processo: ARE 802017
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. PIS e COFINS. 3. Empresa Prestadora de Serviços de limpeza. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.